Tribunal: TJSP
Processo: 1097216-35.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Bancário. Transações não reconhecidas. Indenização por dano material e moral.
Sentença de procedência, em parte, que condenou o réu na restituição, na forma simples, de R$ 1.497,99 e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Recurso de apelação do réu requerendo a anulação da sentença pela decretação de revelia, subsidiariamente a improcedência. Recurso adesivo do autor

Ementa:
Apelação. Bancário. Transações não reconhecidas. Indenização por dano material e moral.
Sentença de procedência, em parte, que condenou o réu na restituição, na forma simples, de R$ 1.497,99 e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. Recurso de apelação do réu requerendo a anulação da sentença pela decretação de revelia, subsidiariamente a improcedência. Recurso adesivo do autor visando à majoração da indenização por dano moral.

Revelia. Preliminar de nulidade. Contestação apresentada por parte ilegítima, excluída do polo passivo. Reconhecimento dos efeitos da revelia. Nulidade não verificada. Revelia mantida.

Sequência de 15 transações no cartão de crédito não reconhecidas pelo autor. Falha na prestação do serviço bancário. Matéria que não mereceu impugnação especificada, máxime diante dos efeitos da revelia, que acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial, sendo despiciendas maiores digressões. Operações incompatíveis com o padrão do consumidor. Instituição financeira. Obrigação de desenvolver mecanismos para a identificação e bloqueio de operações que não se coadunam com o perfil do consumidor (REsp 2.052.228/DF). Operações fraudulentas. Ônus da prova da ré quanto à legitimidade das movimentações. Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar a adoção de cautelas para coibir as operações bancárias incompatíveis com o perfil e o padrão de consumo. Ausência de prova da legitimidade das movimentações. Não configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Não caracterizada a culpa concorrente do consumidor. Atividade de risco explorada pelo Banco. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Dano material bem reconhecido. Indenização que fica mantida.
Dano moral. Valor dos danos morais que comporta majoração para R$ 5.000,00. Precedentes desta Colenda Câmara.
Sentença reformada em parte apenas para majorar o valor da indenização por dano moral. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora provido em parte.